Tribunal: TJSP
Processo: 2233965-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2233965-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Andradina, em que é
embargante H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS
LTDA. - EM RECUPERACÃO JUDICIAL, é embargado VINICIUS PEREIRA
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233965-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.992
2
Comarca: ANDRADINA – 2a VARA CÍVEL
Embargante:
H
PRINT
REPROGRAFIA
E
AUTOMAÇÃO
DE
ESCRITÓRIOS LTDA. (Em recuperação judicial)
Embargado: VINICIUS PEREIRA MARTINS
VOTO No 34.992
Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão, que negou provimento ao
agravo de instrumento, com observação, opõe a agravante embargos de
declaração.
Alega a embargante que o v. acórdão é contraditório.
Assevera que pugnou pelo reconhecimento da competência do juízo
universal para autorizar eventual constrição de seus bens. Aduz que a sua
pretensão foi acolhida, motivo pelo qual o recurso deveria ter sido provido.
Sob tais fundamentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de
declaração.
É o relatório.
A embargante não apontou qualquer obscuridade,
omissão, contradição ou erro material no v. acórdão, únicas hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
Apesar disso, cumpre anotar que, na impugnação ao
cumprimento de sentença que apresentou, a ora embargante pugnou pela
suspensão da execução e de expedição de certidão de crédito em favor do
embargado, para que seja habilitada perante o juízo da recuperação judicial
(fls. 99). Como se vê, ao contrário do que a embargante pretende fazer crer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233965-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.992
3
a sua pretensão não se refere à análise de possíveis atos expropriatórios
pelo juízo da recuperação judicial, mas sim de todas as questões suscitadas
no processo executivo, o que é incabível, pelas razões já mencionadas no v.
acórdão embargado.
Transcrevam-se, por oportuno, trechos do v. aresto:
“O crédito decorrente da condenação ao pagamento de
ônus
sucumbenciais,
notadamente
os
honorários
advocatícios, é constituído tão somente com o trânsito em
julgado da decisão.
Diante disso, e do disposto no art. 49 da Lei no 11.101/2005,
impõe-se reconhecer que o crédito caracterizado pelos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão
com trânsito em julgado posterior à data do pedido de
recuperação judicial não se submete ao concurso de
credores.
Contudo, oportuno observar que atos expropriatórios devem
ser centralizados no juízo da recuperação judicial, motivo
pelo qual eventual constrição de bens da autora se sujeitará
à análise dele.
Nesse sentido são os julgados desta E. Câmara e do C.
STJ:
Agravo
de
Instrumento.
Exibição
de
documentos.
Cumprimento de sentença. A consequência da não exibição
do documento já determinada em sentença transitada em
julgado é admitir como verdadeiros os fatos que, por meio
do documento ou da coisa, a parte pretendia provar (art.
400, do CPC). Plano de recuperação judicial ocorrido
anteriormente à data em que o crédito correspondente aos
honorários advocatícios sucumbenciais foi constituído.
Crédito extraconcursal. Possibilidade de cobrança. Eventual
constrição de bens que deverá ser submetida ao juízo
universal da falência e recuperação judicial. Aplicação do
Comunicado Conjunto do TJSP no 1.574/2018. Decisão
mantida. Recurso DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2220001-61.2018.8.26.0000, rel.
Des. L. G. COSTA WAGNER, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 27.05.2019).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de
que, se a sentença que arbitrou os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233965-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.992
4
sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de
recuperação
judicial,
o
crédito
que
dali
emana,
necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal.
(REsp 1841960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1862952/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/09/2020, DJe 21/09/2020).
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
ATOS
EXECUTÓRIOS.
PENHORA
ANTERIOR
AO
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N.
11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos
contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto
sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n.
11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal.
Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.
2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a
penhora seja anterior à decretação da falência ou ao
deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito
exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do
pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
também nesse caso, o controle dos atos de constrição
patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.
Precedentes.
3. Agravo não provido.
(AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020,
DJe 18/02/2020)”.
Enfim, a discordância da embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte não implica obscuridade,
contradição, omissão ou erro material do julgado.
Assim, inexistindo os vícios alegados, fica evidente que
o presente recurso expressa única e simplesmente a discordância da
embargante acerca do resultado do julgamento, que almeja a prolação de
nova decisão, incabível por esta via.
Ante o exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233965-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.992
5
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator